Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-43.2014.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001048-43.2014.8.14.0032

SENTENCIANTE: INA SOUZA DA SILVA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE IPMMA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Constatada
a omissão da administração pública quanto ao enquadramento de servidor público não poderá ser declarada a prescrição
. Sendo este o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação as parcelas de trato sucessivo, conforme se depreende do Enunciado de sua Súmula nº. 85

2.

A Remuneração é composta pelo vencimento básico do servidor mais as vantagens pecuniárias que pertençam ao cargo ocupado pelo agente. Como definido pela Lei Municipal nº. 4.080/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores) em seu art. 52

3.

A verba pleiteada foi instituída pela Lei Municipal nº. 1.814/79, em seu art. 21 (id. 556317 - Pág. 18) sendo retirada da sua remuneração em 1997, ocorrendo a diminuição do valor global da remuneração da autora, pois o seu recebimento depende unicamente do exercício no cargo

4.

A remuneração do servidor é irredutível (art. 37, XV da CF), em razão do seu caráter alimentar, assim protegida contra a redução direta de seus vencimentos, isto é, contra lei ou ato normativo que atribua importância inferior a que já estava fixada anteriormente, todavia este princípio não é absoluto

5.

É permitida à Administração que altere a forma de calcular a remuneração, por não existir direito adquirido a regime jurídico,
porém, o seu valor global não poderá ser diminuído, sem que haja um aumento proporcional de alguma vantagem pessoal de caráter permanente.
Sendo esse o posicionamento adotado pela Suprema Corte

6.

Das provas juntadas aos autos, ocorreu o decesso de caráter pecuniário, o que é vedado por nossos Tribunais, como verificado nos Acórdãos no RE nº. 597.838-AgR, RE nº. 601.985-AgR, RE nº. 375.936-AgR, RE nº. 550.650-AgR, RE 798.827 ED/DF, MS 27.342/DF e RE 653.736 AgR/DF.

7.

Restou devidamente demonstrada a diminuição da remuneração global da autora, o que contraria o entendimento estabelecido pelo Tema em Repercussão Geral nº. 24.

8.

Sentença reexaminada e mantida.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0001048-43.2014.8.14.0032.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

COMARCA: MONTE ALEGRE.

SENTENCIADO: INA SOUZA DA SILVA.

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO.

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE- IPMMA.

ADVOGADO: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
INA SOUZA DA SILVA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE- IPMMA.

A inicial da ação de obrigação de fazer, a autora narrou que exerceu cargo no serviço público, como professora pedagógica, de março de 1983 a 09 de março de 2009, quando foi aposentada.

Por ser servidora efetiva está ligada ao IPMMA, porém quando passou a qualidade de inativa, aos seus proventos não foram incorporados os quinquênios a que teria direito, pois quando ainda era regida pela CLT teria direito à incorporação de 5% em março de 1988 e 10% em março de 1993.

Porém, em janeiro de 1997 o Município retirou o pagamento dos quinquênios, sem a realização de processo administrativo, em razão do ato administrativo unilateral a autora não recebe em seus proventos os valores vindicados.

Ao final requereu a autora, o pagamento o pagamento do adicional em 25%, sobre os seus proventos, o reconhecimento do direito adquirido, por não ter havido modificação da estrutura remuneratória no curso dos anos, declarar nula a extirpação do quinquênios de 10% em 2009, por não ter ocorrido prévio processo administrativo, e, finalmente, condenar o Município ao pagamento das parcelas retroativas não liquidadas.

Apresentada contestação pelo Município, alegou como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição do fundo do direito, uma vez que a autora se aposentou no ano de 2009, portanto trabalhou do ano de 1997 até a sua aposentadoria sem receber o ATS. Logo, se passaram mais de 15 (quinze) anos sem receber a verba pleiteada, sendo, portanto, atingida a pretensão pela prescrição, já que homologada a sua aposentação sem o ATS.

Em razão da ocorrência da perda do direito de ação da autora, o Município réu pediu a total improcedência do pedido formulado na exordial.

Apreciada a demanda o Juízo, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, em consequência, condenaram o Município nos seguintes termos (id. 556319 - Pág. 45/52):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para em via de consequência CONDENAR o Município de Monte Alegre ao pagamento do adicional de quinquênio em favor da autora, no percentual de 25% (trinta por cento) de seu vencimento base, especificamente as parcelas não prescritas, ou seja, vencidas de 10/03/2009 até a aposentadoria da autora, em 11/08/2009 e CONDENAR o Instituto de Previdência do Município de Monte Alegre – IPMMA a incorporar os valores relativos aos 05 (cinco) quinquênios aos proventos de aposentadoria da autora e ao pagamento das diferenças computadas desde a data da aposentadoria, até a efetiva regularização, sendo que os valores devidos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mediante cálculo aritmético, e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

Mesmo intimadas as partes, não interpuseram recurso, como se depreende das remessas de id. 556319 - Pág. 52.

Distribuídos os autos como reexame necessário, os remeti ao Ministério Público para emissão de parecer (id. 558880 - Pág.1), em que o representante do
Parquet
se absteve em se manifestar, em razão do feito não comportar interesse público (id. 574137 - Pág.1).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio).

1)

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO- DA PRESCRIÇÃO.

Requer a autora, a incorporação aos seus vencimentos da gratificação por tempo de serviço.

Sabe-se que a Primeira Seção do STJ possui jurisprudência pacífica de que
"o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (EREsp 1.422.247/PE, de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 19/12/2016).

Porém referido entendimento não poderá se aplicar às situações em que for constatada
a omissão da administração pública quanto ao enquadramento de servidor público
. Sendo este o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação as parcelas de trato sucessivo, conforme se depreende do Enunciado de sua Súmula nº. 85:

NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.

(Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

No caso, o que se depreende dos autos, é justamente a ocorrência de omissão por parte do Município, ao deixar de incluir na remuneração da autora a gratificação por tempo de serviço.

Portanto, não há como se declarar a prescrição do fundo de direito (pretensão remuneratória-adicional por tempo de serviço) da autora, nos termos da orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROGRESSÃO DO SERVIDOR. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (EREsp 1.422.247/PE, de minha relatoria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 19/12/2016).

2. Todavia, tal posicionamento não deve ser adotado nos casos em que for constatada omissão da administração pública quanto ao enquadramento ou reenquadramento do servidor público, haja vista a existência de precedentes desta Corte afastando a prescrição do fundo de direito, diante da relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85/STJ, sendo esta a hipótese dos autos. Precedentes: REsp 1.691.244/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 2/8/2018 e AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Min.

Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016.

3. Na situação em exame, houve omissão da administração pública para realizar a promoção do servidor público por meio da contagem de pontos, circunstância que afasta a prescrição da pretensão remuneratória em razão da incidência da Súmula 85/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 511.071/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).

2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.

3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.691.244/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 2/8/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BACEN. VERBA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas discussões de recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior aos cinco anos da propositura da ação.

3. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido.

4. A situação dos autos não espelha a exceção a tal regra, qual seja, quando o enquadramento ex officio por determinação legal não foi corretamente efetuado por omissão da própria Administração, cabendo, outrossim, a aplicação da Súmula 85 do STJ. 5. Nos termos do art. 4º da Lei 9.527/97, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016)

Todavia, em relação às parcelas da gratificação, vencidas a mais de 05 (cinco) anos contados da propositura da ação, serão atingidas pela prescrição, nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STJ e art. 1º e art. 3º, ambos do Decreto nº. 20.910/32.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 11/03/2014 e requerido o pagamento das parcelas a partir de março de 2009 até o ajuizamento. Portanto, sendo alcançadas pela prescrição as parcelas não pagas do período anterior ao requerido, que ultrapassaram o quinquídio legal. Mas, esclareço, que nada impede, uma vez alcançado o tempo de serviço para ter direito à gratificação, seja incorporado o tempo de serviço e o valor devido do adicional.

Concluo, portanto, em relação ao fundo de direito, que não ocorreu a prescrição, porém, em relação às parcelas que atingirem o prazo de cinco anos, contados do ajuizamento da ação, serão atingidas pela perda do direito de ação.

2) DO MÉRITO.

A Remuneração é composta pelo vencimento básico do servidor mais as vantagens pecuniárias que pertençam ao cargo ocupado pelo agente. Como definido pela Lei Municipal nº. 4.080/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores) em seu art. 52, vejamos:

Art. 52º- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanentes atribuídos ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Deste modo,
as vantagens pecuniárias integram a remuneração global e devem ser instituídas por lei, já que sua criação ultrapassa a competência meramente administrativa
[1]
.

No caso em comento, a verba pleiteada foi instituída pela Lei Municipal nº. 1.814/79, em seu art. 21 (id. 556317 - Pág. 18) sendo retirada da sua remuneração em 1997, ocorrendo a diminuição do valor global da remuneração da autora, pois o seu recebimento depende unicamente do exercício no cargo, como se depreende da redação do citado artigo:

Art. 21 – Será pago ao servidor público municipal adicional por tempo de serviço em forma de quinquênio, à base de 1% (hum por cento) ao ano, acrescido ao salário ou vencimento no final do 5º (quinto) ano de serviço.

Sabe-se que a remuneração do servidor é irredutível (art. 37, XV da CF), em razão do seu caráter alimentar, assim protegida contra a redução direta de seus vencimentos, isto é, contra lei ou ato normativo que atribua importância inferior a que já estava fixada anteriormente, todavia este princípio não é absoluto.

É permitida à Administração que altere a forma de calcular a remuneração, por não existir direito adquirido a regime jurídico,
porém, o seu valor global não poderá ser diminuído, sem que haja um aumento proporcional de alguma vantagem pessoal de caráter permanente.
Sendo esse o posicionamento adotado pela Suprema Corte, como se extrai de trecho do voto no ARE 925002 AGR/SE, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli:

(...)
a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, fato a possibilitar a alteração da forma de cálculo de remuneração, sem que isso contrarie a Constituição, desde que essa modificação não importe em diminuição do montante global do valor percebido pelo servidor.

Ressalto que esse entendimento vincula todo o Poder Judiciário, uma vez que o Plenário do STF atribuiu repercussão geral no RE nº. 563.708 (Relatora Carmen Lúcia), assentando que mesmo constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, o que também implicaria direito adquirido a regime jurídico, desde que não implique na diminuição da remuneração do servidor. Como se vê da ementa do citado precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(RE 563708, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

No trecho do referido voto, explica a Exma. Ministra:

9.
Feita a anotação, assinalo que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter afirmado, em diversos julgados,
não haver direito adquirido a regime jurídico e, portanto, ser viável a alteração da composição da remuneração dos servidores públicos, também é certo ter este Supremo Tribunal sempre resguardado a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores.

No julgamento do Mandado de Segurança 24.875, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 6.10.2006, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser a irredutibilidade de vencimentos oponível até mesmo às emendas constitucionais que alterem a forma de cálculo da remuneração.

Em seu voto, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence bem colocou o tema, sendo oportuna sua citação:

“
50.
Desse modo - não obstante o dogma de que o agente público não tem direito adquirido ao seu anterior regime jurídico de remuneração - há, no particular, um ponto indiscutível: é intangível a irredutibilidade do montante integral dela.

51. Por isso mesmo, é assento consolidado de nossa jurisprudência - de modo a dispensar documentação -, que, quando se cuida de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes a irredutibilidade da soma total antes recebida.

52. Estou, portanto, em que a irredutibilidade - hoje, universalizada - de vencimentos e salários substantiva garantia constitucional oponível às emendas constitucionais mesmas.

53. Trata-se de garantia individual erigida pela própria Constituição que, como tal, a doutrina amplamente majoritária reputa inilidível por emenda constitucional.
”

Em razão do posicionamento adotado pelo STF, foi fixada a seguinte tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

In casu,
a autora foi contratada pelo Município em 1º/03/1983, aprovada através de concurso público, empossada através do Decreto Municipal 074/1993 e teve o seu ato de aposentadoria datado em 17/04/2009, o qual foi aprovado através de Acórdão do TCM em 09/02/2010, portanto terá direito à gratificação por tempo de serviço, nos exatos termos da Lei Municipal nº. 1.814/79.

Dos autos não se extrai qualquer comprovação de que houve a revogação da lei concessiva da gratificação por tempo de serviço, de modo que extinguisse por completo a verba da remuneração dos servidores.

O que há nos autos é a modificação, através da Lei Municipal nº. 4.754/2010, da gratificação por tempo de serviço de quinquênio para triênio, ainda na margem de 5% (cinco) por cento a cada lapso temporal. Porém, referido regramento não se aplicará ao caso, uma vez que a aposentadoria da requerente ocorreu antes da entrada em vigor da norma, em 2009.

Deste modo, das provas juntadas aos autos, ocorreu o decesso de caráter pecuniário, o que é vedado por nossos Tribunais, como verificado nos Acórdãos no RE nº. 597.838-AgR, RE nº. 601.985-AgR, RE nº. 375.936-AgR, RE nº. 550.650-AgR, RE 798.827 ED/DF, MS 27.342/DF e RE 653.736 AgR/DF.

Complemento os argumentos favoráveis à manutenção da sentença, ao apontar que o Município réu não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante, dos fatos restou devidamente demonstrada a diminuição da remuneração global da autora, o que contraria o entendimento estabelecido pelo Tema em Repercussão Geral nº. 24.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
RECEBO O REEXAME NECESSÁRIO E MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA EM TODOS OS TERMOS
, conforme a fundamentação exposta.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
CARVALHO, José dos Santos Júnior. Manual de direito administrativo. 30 ed. Atlas: São Paulo. 2016. p. 786.

Belém, 17/08/2021